Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-59.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016538-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXIS PEGORARO DE SOUZA - CPF: 015.453.198-71 (APELANTE), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por correntista cuja conta sofreu movimentações fraudulentas via PIX no total de R$ 99.900,00, após contato telefônico de estelionatários que se passaram por prepostos do banco. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de culpa exclusiva do consumidor. O autor recorre buscando a restituição dos valores e indenização moral.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento consistem em definir: (i) se houve falha na prestação dos serviços de segurança bancária ao permitir transações atípicas que destoam do perfil do correntista; e (ii) se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O CDC é aplicável às instituições financeiras (art. 3º, § 2º, da L. 8.078/90), incumbindo-lhes responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14).

4. As transações fraudulentas ocorreram em valores nove vezes superiores ao limite diário autorizado, sem qualquer bloqueio, alerta ou mecanismo adicional de verificação, evidenciando falha do dever de segurança.

5. Restou comprovado que o golpe se desenvolveu a partir da fragilidade do sistema de proteção da instituição financeira, caracterizando fortuito interno, insuscetível de excluir a responsabilidade (Tema 466/STJ; Súmula 479/STJ).

6. Não demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), impõe-se o dever de indenizar.

7. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, configurando agressão relevante à esfera patrimonial e psicológica do consumidor que foi privado de quantia expressiva e submetido a situação de insegurança.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso Provido
. Reformada a sentença para
julgar procedentes os pedidos
, condenando o banco à restituição dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde por fraude praticada via PIX quando não adota mecanismos mínimos de segurança aptos a impedir movimentações atípicas, caracterizando fortuito interno. 2. A inexistência de cautelas elementares pelo banco afasta a excludente de culpa exclusiva do consumidor. 3. Configura dano moral indenizável a privação injusta de valores expressivos decorrente de falha na prestação do serviço bancário.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXIS PEGORARO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Prolatada a sentença (ID 325940382) nos termos:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Alexis Pegoraro de Souza
em face de
Banco do Brasil S.A.
,

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID nº 325940384), o apelante, Alexis Pegoraro de Souza
, apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de ser inaceitável e injusta a decisão recorrida, pois ignora a robusta prova documental que demonstra a flagrante falha nos mecanismos de segurança do Banco do Brasil.

Alega que a instituição detém tecnologia de ponta e total controle sobre limites e autenticações, e mesmo assim permitiu duas transferências seguidas de vultosos valores (de R$ 49.900,00 e R$ 50.000,00, totalizando R$ 99.900,00), em valores que ultrapassaram em 9 (nove) vezes o limite diário de R$ 10.000,00 estabelecido ao autor.

Sustenta que mesmo contestando a operação, ainda assim o Banco do Brasil liberou os pagamentos, configurando uma dupla falha operacional e de segurança.

Assevera que o banco não comprovou inexistência de falha nem demonstrou a segurança do processo. E que subsidiariamente, seria responsável pela ocorrência da fraude, ao valor de seu limite diário (R$10.000,00).

Defende a condenação por danos morais presumidos (in re ipsa), a sugestão do valor indenizatório de R$ 10.000,00.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 325940389), suscita o banco apelado, preliminar de impugnação da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado Banco do Brasil S.A., em suas contrarrazões,
impugna a concessão da justiça gratuita
ao autor/apelante.

Todavia, não obstante a alegação do banco apelado quanto à concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor, ao se analisar os autos, verifica-se que não há decisão de primeiro grau acerca dessa insurgência, tampouco há pedido formulado pelo autor, em suas razões recursais, para a concessão do referido benefício.

Dessa forma, diante da evidente ausência de interesse recursal sobre a matéria,
não conheço do pedido
. Passo, a seguir, ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
Alexis Pegoraro de Souza
ajuizou “ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada”, em face do
Banco do Brasil S/A.

Alega que, em 18 de outubro de 2024, foi contatado por um suposto preposto do setor de segurança do banco requerido, por meio do telefone oficial da instituição (4004-0001), o qual a teria alertado acerca de supostas tentativas de transferências fraudulentas em sua conta.

Relata que, no dia seguinte, recebeu uma chamada de áudio via WhatsApp, na qual constava a fotografia de seu gerente, Sr. Everton Moreno, e uma voz semelhante à dele confirmava o contato da equipe de segurança.

Na sequência, em nova ligação originada do número 4004-0001, sua esposa foi orientada a acessar o aplicativo do banco, ocasião em que o dispositivo passou a ser manipulado remotamente por terceiros.

Como resultado da fraude, sustenta que foram realizadas duas transferências via PIX, uma no valor de R$ 50.000,00 e outra de R$ 49.900,00, totalizando prejuízo de R$ 99.900,00.

Afirma que a instituição financeira incorreu em grave falha na prestação dos serviços de segurança, pois autorizou transações que superavam em nove vezes o limite diário estabelecido para operações via PIX, fixado em R$ 10.000,00, mesmo após a instituição financeira destinatária dos valores, contestar a operação.

Em sentença, a MMª Juíza Olinda de Quadros Altomare, Julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que:
“(...); Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.633.785/SP, firmou o entendimento de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Embora o caso trate de transação via aplicativo, a mesma lógica se aplica, uma vez que a autenticação se deu por meio das credenciais sigilosas do cliente. A parte autora, embora tenha juntado boletins de ocorrência e contestações administrativas, que apenas narram sua versão dos fatos, não produziu qualquer prova técnica ou indício concreto de que sua conta foi efetivamente invadida por falha de segurança no sistema da instituição financeira. Nesse contexto, a própria narrativa inicial revela que o autor e sua esposa foram induzidos por meio de engenharia social a seguir procedimentos que culminaram na fraude, o que caracteriza a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
.”

Insurge-se o autor contra a sentença, alegando existência de falha da prestação dos serviços de segurança do banco requerido, em razão de fraude bancária ocorrida em 19/10/2024, quando terceiros, munidos de seus dados pessoais, se passaram por funcionários do Banco do Brasil que permitiu a realização de duas transferências via PIX que totalizaram R$ 99.900,00 — valor nove vezes superior ao limite diário autorizado para sua conta (R$ 10.000,00).

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002). Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Destarte, a ação em comento cinge-se a duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira teve falha na prestação de seus serviços ao permitir a fraude na conta do autor; e (ii) avaliar se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão dos valores subtraídos e dos transtornos gerados pela situação.

No que tange ao argumento do autor de ter sido vítima de operação fraudulenta em sua conta junto à instituição requerida, competia ao banco requerido comprovar nos autos o legítimo acesso à conta pelo consumidor, mediante o manuseio de sua senha pessoal em caixa eletrônico e/ou aplicativo e a efetiva realização das transferências de valores.

Isso porque é responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, respondendo pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Os elementos constantes dos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira em permitir o acesso de terceiro fraudador em conta bancária do correntista, para logo em seguida, movimentar por PIX, no mesmo dia 19/10/2024 em diferença de 5 minutos, vultosos valores de R$ 50.000,00 e R$ R$ 49.900,00, assim comprovados pelo autor nos autos IDs. 325939376 e 325939377.

A negligência da instituição financeira possibilitou que um terceiro fraudador movimentasse altos valores da conta bancária, em notória quebra de padrão de consumo do cliente, sem o devido resguardo de seus dados, motivo pelo qual levou a vítima buscar auxílio e proteção da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá no caso (ID. 325939382).

É evidente a falha na prestação do serviço por parte do banco apelado.

Não se vislumbra excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), tratando-se de atividade inerente ao banco, consistente em operações de transferência via aplicativo bancário (PIX) e transferências controladas por sistemas eletrônicos do banco.

Mesmo que a instituição financeira afirme que o próprio autor teria realizado as transferências com o fornecimento de sua senha pessoal, fato é que, não restou suficientemente comprovado nos autos, que a movimentação bancária ocorreu dessa forma.

Destaca-se que é dever da instituição financeira aprimorar continuamente os mecanismos de proteção contra fraudes, prevenindo danos dessa natureza diante da evolução constante dos golpes aplicados aos clientes, notadamente em casos de importância substancial, como o presente.

A resposta à contestação dos Pix ́s pelo banco (ID. 325939381) é incompreensível, visto que não raras vezes, o correntista ao fazer operações que suplantam muitas vezes a sua renda, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor, quando não, requerem a afirmação do negócio pelo autor, presencialmente, em agência.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos documentos juntados aos autos, não há evidências de que o banco apelado tenha envidado esforços para ao menos auxiliar o autor na descoberta dos terceiros, receptores dos valores via Pix.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento:

“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Ademais, a ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, bem como o bloqueio da conta por suspeita de movimentações fora do padrão, caracteriza falha na prestação do serviço.

Dessa forma, evidenciada nos autos a configuração de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pela Apelante, não se exclui sua obrigação de indenizar a vítima.

Nesse sentido, Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DO BANCO – APLICAÇÃO DO CDC – DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMT, N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada à existência de comportamento reprovável e do dano resultante, bem como do nexo de causalidade entre ambos, configura-se o dever de indenizar.

Quanto à ofensa moral suportada pelo autor, estes restaram devidamente configurados. A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade, gerando no caso dano moral
in re ipsa
.

Isto porque, além de ser ver como vítima de estelionatário, ante a falha da segurança bancária, o autor se viu privado de seus proventos, amargando o prejuízo de vultoso valor de conta corrente, transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA FIXADA CORRETAMENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e seus associados, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

3 - Comprovado o saque não autorizado em conta bancária e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou as medidas de segurança necessárias nem prestou a devida assistência ao consumidor, configura-se o dever de indenizar.

5 - De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para redução.

6 - Havendo saque indevido em conta bancário e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

7 - Não merece acolhida a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa se estes foram fixados corretamente nos termos do §2º do artigo 85 do CPC/15 (10% sobre o valor da condenação), afigurando-se adequado à remuneração do patrono do autor.

8 – Recursos desprovidos. (N.U 1001423-48.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Na quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência entendem que a indenização deve ser fixada em montante suficiente para compensar o ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, e para desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

A fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Modifica-se também a sentença neste ponto.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau, e
Julgar Procedentes
os pedidos iniciais, a:

a)
Condenar
o banco requerido à restituição do valor de
R$ 99.900,00 (noventa e nove)
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação;

b)
Condenar
o Banco requerido ao pagamento da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
, devendo a correção monetária observar o IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora, contados a partir da citação, devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil;

Em razão do novo resultado da sucumbência, condeno o Banco apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025